Tribunal: TJDFT
Processo: 0749259-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749259-45.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLEY CARDOSO DA SILVA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso (ID 75911741), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, observada a gratuidade de justiça. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator